Tribunal: TJDFT
Processo: 0733736-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/99. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO EM ATÉ 5 ANOS DA APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA PELO TCDF. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que os requeridos fossem condenados a restabelecer a percepção da Gratificação em Políticas Sociais – GPS da parte autora, bem como ao pagamento dos valores devidos a título de GPS durante o período em que ocorreu a retirada do seu pagamento, iniciado em abril de 2019, bem como decretou a prescrição da pretensão alternativa de ressarcimento das contribuições sociais sobre a referida gratificação.
II. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, entendimento retratado nas Súmulas 346 e 473 do STF. Contudo, conforme dispõe o art. 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé. Trata-se, portanto, de limitação temporal para o exercício do poder-dever de autotutela. O referido dispositivo é aplicado à Administração Distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001, expressa nesse sentido.
III. No caso dos autos há a peculiaridade da parte autora ter a sua aposentadoria homologada em período anterior à edição da Lei 2.834/01. Desse modo, o prazo decadencial, diverso de outras situações em apreço, não deve ser computado a partir da homologação da sua aposentadoria, mas da efetiva incorporação da GASS, que ocorreu quando da edição da lei que a institui, no ano de 2001.
IV. O STJ divulgou na sua edição no 73 da publicação “Jurisprudência em teses” que: “10) A fixação ou alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária são atos comissivos únicos e de efeitos permanentes, que modificam a situação jurídica do servidor e não se renovam mensalmente.”
V. Ainda que a supressão não tenha se efetivado de forma retroativa, não é possível à administração anular o ato que incorporou a gratificação à aposentadoria da parte autora, eis que afronta a segurança jurídica e a proteção à confiança, em descompasso com o estabelecido pelo artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas”), além de constatado o transcurso do prazo decadencial de 5 anos para a supressão da gratificação.
VI. Enfim, face a impossibilidade de reapreciar a gratificação incorporada em virtude da decadência assinalada, sequer se faz necessária a análise acerca da sua natureza jurídica, também restando prejudicada a alegação em contrarrazões de que haveria afronta ao caráter propter laborem da gratificação reconhecido no Mandado de Segurança Coletivo no 0707569-58.2018.8.07.0018.
VII. A condenação deve ser adstrita ao quantum apontado na planilha ID 12704102, pág. 2 pelo Distrito Federal, que indicou o exato valor de cada uma das parcelas mensais (R$ 366,98), o que totalizou R$ 1.100,93 no período de abril a junho de 2019, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo.
VIII. Recurso conhecido e provido para condenar o requerido “Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV” ao restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais - GPS no contracheque da parte autora, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 1.100,93 (mil e cem reais e noventa e três centavos), de abril a junho de 2019, acrescida das parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo. Sobre o valor da condenação deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E, acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito.
IX. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.